Tribunal: TJDFT
Processo: 0022128-86.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. SANAÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Supre-se omissão quanto aos efeitos de acordo celebrado na execução para permitir o pagamento voluntário da dívida para o fim de esclarecer que não teve influência no exame da prescrição intercorrente.

II. Recurso provido.